Tribunal: TJES
Processo: 5025984-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025984-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOEMA MENDONCA REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. A autora alegou fraude em transferência bancária via PIX no valor de R$ 2.000,00 para a empresa PAYMENTEZ DO BRASIL, pleiteando a restituição em dobro do montante e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau afastou a responsabilidade do banco, entendendo que as operações foram realizadas com a senha pessoal da autora, configurando culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao permitir transações bancárias fraudulentas; e (ii) determinar se é devida a restituição em dobro do valor transferido indevidamente, bem como a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que reconhece o dever dos bancos de responder pelos danos oriundos de fraudes bancárias.

4. A inversão do ônus da prova já determinada nos autos impunha ao banco o dever de demonstrar a regularidade das transações impugnadas, o que não foi feito, uma vez que não apresentou logs, IPs, geolocalização ou outros elementos técnicos que comprovassem a autenticidade dos acessos.

5. A ausência de comprovação de engano justificável pelo banco impõe a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

6. O dano moral está configurado, pois a falha da instituição financeira resultou em transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a segurança e a confiança da consumidora no serviço bancário.

7. O montante de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é adequado, considerando o porte econômico da instituição financeira e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em transações bancárias, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ.

2. A inversão do ônus da prova impõe ao banco o dever de demonstrar a regularidade das operações impugnadas, cabendo-lhe comprovar a autenticidade dos acessos.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente transferidos é devida quando não demonstrado engano justificável pela instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido (in re ipsa), sendo passível de indenização quando configurada falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC/2002, art. 406; CPC, arts. 85, §2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Moema Mendonça Reis
, no qual pretende ver reformada a sentença a quo, que, em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do
Banco do Brasil S/A
, julgou improcedentes os pedidos da autora, os quais visavam à restituição em dobro do valor de R$ 2.000,00, indevidamente transferido de sua conta via PIX para a empresa PAYMENTEZ DO BRASIL, bem como à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Outrossim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, advertindo que a parte autora encontra-se amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Contrarrazões do apelado no ID 11471839, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de março de 2025.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
17
/0
6
/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Moema Mendonça Reis
, no qual pretende ver reformada a sentença a quo, que, em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do
Banco do Brasil S/A
, julgou improcedentes os pedidos da autora, os quais visavam à restituição em dobro do valor de R$ 2.000,00, indevidamente transferido de sua conta via PIX para a empresa PAYMENTEZ DO BRASIL, bem como à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Outrossim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, advertindo que a parte autora encontra-se amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Contrarrazões do apelado no ID 11471839, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

V O
T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Moema Mendonça Reis
, no qual pretende ver reformada a sentença a quo, que, em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do
Banco do Brasil S/A
, julgou improcedentes os pedidos da autora, os quais visavam à restituição em dobro do valor de R$ 2.000,00, indevidamente transferido de sua conta via PIX para a empresa PAYMENTEZ DO BRASIL, bem como à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Outrossim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, advertindo que a parte autora encontra-se amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Na origem, a autora, Moema Mendonça Reis, propôs Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Banco do Brasil S/A, alegando que, em 2 de maio de 2023, transações financeiras indevidas foram realizadas em sua conta corrente sem sua autorização. Após tomar conhecimento das movimentações fraudulentas, a autora prontamente contatou o banco e compareceu a uma agência para alterar suas senhas, mas sua contestação perante a instituição financeira foi sumariamente negada.

A petição inicial sustenta que houve falha na prestação de serviço por parte do banco, que deveria ter adotado mecanismos de segurança mais eficazes para impedir a fraude. A autora argumenta que o banco é responsável objetivamente pelos danos, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Diante disso, a autora requer: (i) a restituição em dobro do valor indevidamente transferido de sua conta (R$ 2.000,00), totalizando R$ 4.000,00, nos termos do artigo 42 do CDC; (ii) indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00, argumentando que sofreu angústia e insegurança diante da omissão do banco; (iii) a concessão da gratuidade de justiça, em razão de sua condição financeira; e (iv) a inversão do ônus da prova, para que o banco apresente documentos que comprovem a regularidade das transações impugnadas.

Seguido o trâmite processual, na Sentença, o Juízo reconheceu a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviço, conforme a Súmula 479 do STJ. Contudo, entendeu que não havia prova suficiente para demonstrar que o banco falhou na segurança das operações, considerando que as transações foram realizadas mediante senha pessoal da própria autora. Concluiu que houve culpa exclusiva da vítima ou negligência no zelo de suas credenciais bancárias, afastando a responsabilidade do banco.

Irresignada,
Moema Mendonça Reis
interpõe Apelação argumentando, em síntese, que o juízo de primeiro grau aplicou incorretamente a Súmula 479 do STJ ao afastar a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, sob a justificativa de que as transações foram realizadas por meio de senha pessoal e intransferível. Sustenta que houve falha na prestação do serviço bancário, pois, mesmo após ter notificado o banco e comparecido a uma agência para troca de senhas, verificou que um dispositivo não autorizado foi vinculado à sua conta, demonstrando vulnerabilidade no sistema de segurança da instituição financeira. Alega que o banco deveria ter adotado medidas eficazes para impedir a fraude, sobretudo diante do alerta da consumidora sobre as transações irregulares.

Afirma que o juízo de primeiro grau ignorou a inversão do ônus da prova já determinada nos autos, transferindo indevidamente para a Apelante o dever de comprovar a falha na segurança do banco. Destaca que o próprio Banco Central prevê mecanismos de estorno para fraudes bancárias e que a instituição financeira não demonstrou ter adotado procedimentos adequados para prevenir o golpe.

A Apelante requer a reforma integral da sentença, com a condenação do banco à restituição em dobro do valor subtraído, à indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 e à inversão do ônus sucumbencial, fixando-se os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A controvérsia da presente demanda diz respeito à verificação da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira em razão de suposta fraude de transferência bancária e se tal situação enseja a restituição do valor, bem como danos morais.

Na espécie, resta incontroverso que a quantia de R$ 2.000,00 foi efetivamente transferida da conta da autora para a empresa “PAYMENTEZ DO BRASIL”, alegando a requerente inexistir regularidade dessas operações.

De início, verifico certa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

É relevante destacar que as fraudes cometidas por meio eletrônico têm se tornado cada vez mais comuns. As instituições financeiras devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de infortúnio. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.

Neste ponto, entendo que a instituição bancária, ao disponibilizar os serviços bancários por meio eletrônico, assume a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude em transferência bancária, em razão da responsabilidade objetiva das dessas instituições.

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Nesse contexto, o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, concluindo que:

[...]
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Demais disso, a princípio, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica havida entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. No caso, vislumbra-se que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que ocorreu porque o fraudador teve acesso a conta bancária do autor, bem como em razão da omissão da instituição em tomar providências para evitar novos saques assim que foi informada pelo consumidor do ocorrido, demonstrando clara falha de segurança da instituição financeira e falha na prestação do serviço. 5. O autor foi capaz de demonstrar os danos materiais sofridos em razão dos empréstimos tomados, saques realizados, compras e pagamentos indevidos, de maneira que deve ser ressarcido. 6. De igual modo, o autor demonstrou que a fraude veio acompanhada de situações agravantes, como a ineficiência do banco em adotar medidas adequadas para evitar novos golpes quando informado pelo consumidor, assim como a ineficiência em solucionar o problema, deixando o autor sem acesso as suas contas e finanças, impedindo-o de quitar seus compromissos financeiros ordinários. 5. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido e recurso interposto pelo réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-26.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO FIRMADO EM ESTADO DIVERSO – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA – ASTREINTES DESPROPORCIONAIS – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações deste jaez, alegando o autor a inexistência do débito, incumbe ao requerido a comprovação da regularidade da dívida. 2. O “fato de o negócio jurídico ter sido celebrado por fraude de terceiro não enseja a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva deste, já que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela negligência ao contratar sem as devidas cautelas e pela falha do serviço” (TJMT; APL 1416/2012; Tangará da Serra; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/04/2012; DJMT 26/04/2012; Pág. 36). 3. Por se caracterizar por fortuito interno, deveria a agravante, no momento da celebração do negócio jurídico, adotar todas as precauções necessárias para evitar o ocorrido, não se pautando somente pela aceitação dos documentos apresentados por terceiro. 4. Muito embora as alegações da recorrente acerca da inclusão devida do autor nos cadastros restritivos de crédito, forçoso reconhecer, tal como o MM. magistrado primevo, que o endereço do autor contido no banco de dados dos órgão de proteção de crédito diverge do comprovado nos autos, fato este que, em meu sentir, poderia ser verificado sem maiores dificuldades se, de fato, houvesse uma análise dos dados apresentados na hora da realização do negócio jurídico. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 6. Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000370-26.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/03/2022)

No caso concreto, a autora apresentou evidências de que um dispositivo foi autorizado a movimentar a sua conta contra sua vontade, executando transações para “PAYMENTEZ DO BRASIL”, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem qualquer indício nos autos de que tivesse relação com essa empresa.

A inversão do ônus da prova, determinada nos autos (ID 11471621), obrigava o réu a demonstrar a regularidade das transações. O banco, no entanto, não trouxe aos autos qualquer registro técnico que demonstrasse a autenticidade dos acessos, tais como logs detalhados, IPs de acesso, geolocalização ou qualquer outro dado que afastasse a presunção de irregularidade.

Ademais, na audiência de ID 11471632, consignou-se que as partes não tinham outras provas a produzir e ambas requereram o julgamento antecipado da lide, de modo que a questão se resolve à luz da distribuição do ônus probatório e da jurisprudência consolidada acerca da responsabilidade das instituições financeiras em fraudes bancárias.

Portanto, uma vez que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, conclui-se pela veracidade das alegações do requerente. Confira-se aresto diante de caso análogo ao presente:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE TRANSFERIDO PARA O AUTOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ERESP 1.413.542/RS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1- O fato de o consumidor não ter buscado resolver a lide pelas vias administrativas não é capaz de culminar na extinção do processo com fulcro nos arts. 485, VI, e 330, III, do CPC. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2- O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão, de modo que o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, como ocorreu no caso em tela, em que a instituição bancária ainda pleiteou o julgamento antecipado da lide.
[...]

(TJ-ES, AC 5002267-90.2021.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Nov/2023)

Diante de caso similar, também envolvendo transação financeira (PIX) remetida para “PAYMENTEZ DO BRASIL”, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela obrigação da instituição financeira em demonstrar a regularidade da transação:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE NÃO RECONHECEU DUAS TRANSAÇÕES VIA PIX FEITAS POR QR CODE . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
- ART. 373, II, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ . NÃO VERIFICADAS AS EXCLUDENTES DO ARTIGO 14, § 3º DO CDC. DANOS MORAIS DEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DAS BENEFICÁRIAS DO PAGAMENTO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10002415620238260646 Urânia, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 31/10/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Ademais, apreciando caso comparável ao presente, esta Egrégia Corte de Justiça também decidiu no sentido da responsabilização da instituição bancária:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE TRANSFERIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme a Súmula nº 297 do STJ. A instituição financeira não demonstrou que a titular da conta franqueou seu dispositivo eletrônico e senha a terceiro, não conseguindo, assim, afastar a presunção de responsabilidade pelos danos causados por fortuito interno (fraude).
[...]

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5001429-11.2022.8.08.0045, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2024)

Dessa forma, ao não apresentar qualquer elemento técnico que comprovasse a regularidade das operações contestadas, inclusive dispensando a produção probatória, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, razão pela qual deve responder pelos danos suportados pela recorrente.

Nessa linha, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado indevidamente tem direito à restituição em dobro, salvo se houver engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que não é necessária a comprovação de má-fé do fornecedor para que se aplique a repetição do indébito em dobro, salvo quando demonstrado que o erro na cobrança decorreu de engano justificável. Esse entendimento foi fixado no Tema 929 dos Recursos Repetitivos do STJ (EAREsp 676.608/RS), que consolidou a seguinte tese:

"A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo consumidor, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de má-fé do credor, salvo hipótese de engano justificável."

Assim, para que a instituição financeira evitasse a condenação à devolução em dobro, deveria ter demonstrado um erro justificável, o que não ocorreu no caso concreto.

O Banco do Brasil não apenas falhou ao proteger a conta da consumidora contra fraude, como também não apresentou qualquer justificativa plausível para a retenção do valor transferido, limitando-se a alegar que a operação foi realizada com senha pessoal, sem comprovar a autenticidade da vinculação do dispositivo suspeito à conta da autora.

Dessa forma, não há engano justificável que permita afastar a repetição do indébito, impondo-se a devolução do valor subtraído em dobro, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência do STJ.

Em relação aos danos morais, reputo presentes, porquanto entendo que a situação em tela, envolvendo a subtração de valor da conta bancária de pessoa hipossuficiente economicamente, representa falha na prestação do serviço que ultrapassou o mero dissabor e violou direitos da personalidade do recorrido.

No caso, considero adequada quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, considerando a reprovabilidade da conduta do apelante, que não prestou a devida assistência ao consumidor, levando em conta o seu porte econômico e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Cito julgados que consideraram o mesmo valor razoável, em situações comparáveis à presente:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. 5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
6. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5018630-16.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Havendo determinação de inversão do ônus da prova, incumbia à fornecedora comprovar a ausência do fato constitutivo do direito do autor, isto é, ao menos que a contratação foi regularmente realizada pelo mesmo. 2. Ao contrário disso, a Recorrente sequer acostou aos autos gravação da alegada ligação telefônica para sua central de atendimento, que, segundo afirma, foi utilizada pelo consumidor para realizar a contratação. Somente com a análise da citada prova, que não foi apresentada nos presentes autos pela empresa, poderia ser constatada ou afastada a regularidade da contratação. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes.
4. Não há desproporcionalidade no montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra em consonância com os valores mantidos por este e. Tribunal em casos similares. Precedentes TJES. 5. A modificação de ofício do termo inicial dos juros de mora, por constituir matéria
de ordem pública, não configura reformatio in pejus (AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016). 6. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso. Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício.

(TJES, Apelação Cível nº 0004272-93.2020.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/07/2023)

Quanto aos danos morais, os juros moratórios incidem desde a citação e correção monetária desde a Sentença. Ainda, em relação aos danos materiais, como a transferência indevida foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Logo, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
MOEMA MENDONÇA REIS
para reformar a sentença a fim de: a) Condenar o Banco do Brasil S/A a restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 2.000,00, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora sobre cada valor transferido, desde a data dos respectivas transferências, pela taxa SELIC, que já inclui a correção monetária; b) Condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
01/07/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro se tratar de recurso de apelação cível interposto por
MOEMA MENDONÇA REIS
em face da r. sentença do evento 11471834, por meio da qual o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte ora apelante nos autos da ação indenizatória movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Por meio da r. sentença objurgada, o juízo
a quo
consignou que “
a realização de transações bancárias se deram por meio de senha pessoal e intransferível, o que denota ou ação autorizada ou negligência do consumidor, de forma exclusiva, em ordem a afastar a responsabilidade da Instituição Financeira pelas operações realizadas
”.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a sentença a fim de:

a)
Condenar o Banco do Brasil S/A a restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 2.000,00, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora sobre cada valor transferido, desde a data das respectivas transferências, pela taxa SELIC, que já inclui a correção monetária;
b)
Condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC.

Fundamentou, em síntese, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova, já que deixou de apresentar qualquer elemento técnico que comprovasse a regularidade das operações contestadas.

Contudo, rogando vênia a eminente Relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

No caso em análise, a própria autora narra que as transferências consideradas fraudulentas teriam sido realizadas em dispositivo autorizado a movimentar sua conta, o que, como é de notório conhecimento (art. 374, inciso I, do CPC), só é possível com a autorização da pessoa titular, sendo indispensável, no mínimo, o fornecimento das informações exigidas no procedimento de autorização de dispositivo.

Outrossim, sabe-se que as movimentações por pix e transferência estão condicionadas ao uso da senha, que é pessoal e intransferível. Diante desse cenário, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que os fatos narrados pela parte autora somente ocorreram por contribuição de conduta própria, ainda que por negligência.

Cabe destacar, ainda, que as transferências não reconhecidas pela apelante não destoam do padrão de sua movimentação bancária, razão pela qual não representariam qualquer sinal de alerta ao banco apelado. Tal fato é confirmado pelo documento colacionado aos autos no evento 11471616, do qual se extrai que a apelante recebe proventos em valor próximo a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e realiza pagamentos que variam entre R$ 1.383,62 (mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) e R$ 9.401,28 (nove mil, quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos).

Delineadas tais circunstâncias fáticas, entendo configurada a causa excludente de responsabilidade prevista no artigo 12, §3º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor
[1]
. Por conseguinte, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em casos semelhantes, não foi outra a conclusão alcançada pelos Tribunais Pátrios, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Fraude bancária. Golpe da falsa central de atendimento. Sentença de improcedência. Ilegitimidade passiva alegada em contrarrazões. Rejeição. Fraude bancária perpetrada mediante ligação telefônica à autora por suposto preposto da instituição financeira. Não demonstrada a utilização de linha telefônica institucional do banco. Empréstimos e
transferência via pix
.
Utilização de senha pessoal e intransferível pela parte autora para a realização das operações financeiras.
Acesso a links.
Condutas determinantes para o êxito da fraude. Ausência de prova de que as operações financeiras destoaram do padrão de movimentação bancária da cliente. Culpa exclusiva da vítima. Falta de cuidado da autora
. Conduta exigida ao homem médio. Súmula nº 479 do STJ. Ruptura do nexo de causalidade. Art. 14, § 3º, do CDC. Inocorrência de falha na prestação de serviço. Apelação não provida. À unanimidade.
(TJSE; AC 0001272-27.2024.8.25.0063; Ac. 20255435; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Pereira Neto; Julg. 21/02/2025)

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. Golpe da Falsa Central de Atendimento. Responsabilidade da instituição bancária. Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta fato do serviço e vício do serviço. Artigo 927 § único do Código Civil. Negligência do estabelecimento bancário. Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança. Conduta. Relação de causa e efeito. Não reconhecimento. Relação de causalidade. Regra de incidência. Artigo 403 do Código Civil. Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado. Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva. Peculiaridade. Singularidade relativa a questão de fato.
Prática de ato voluntário próprio pela parte autora que explicita assunção de risco
. Recebimento de ligação fraudulenta com subsequente utilização de link copia e cola para PIX e transferência voluntária de quantias a terceiros que não o banco réu.
Fornecimento voluntário de informações bancárias e senha pessoal e intransferível
.
Fragilização do sistema de segurança, e viabilização da atuação fraudulenta de terceiros. Inobservância do dever de cautela pelo próprio titular da conta, com adoção de posturas incompatíveis com as disposições contratuais, atinentes à segurança das operações eletrônicas. Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade
. Inaplicabilidade da Súmula nº 497 do STJ. Inocorrência de fortuito interno. Ausência dos pressupostos de incidência. Artigo 393 do Código Civil. Evento danoso por ação estranha à atividade do réu. Ausência de falha na prestação de serviço. Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Majoração dos honorários advocatícios recursais em favor do réu. Artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1011516-51.2024.8.26.0004; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV. Lapa - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2025; Data de Registro: 26/02/2025)
(TJSP; AC 1011516-51.2024.8.26.0004; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 26/02/2025)

PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LEILÃO VIRTUAL FALSO. OPERAÇÃO VIA PIX. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações bancárias e a dispor de tecnologia apta a prevenir fraudes, sob pena de responderem objetivamente por eventuais prejuízos daí advindos (art. 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ). 2.
No caso concreto, a fraude foi perpetrada por terceiro e não se evidenciou falha na segurança das transações realizadas pelos consumidores e pessoas estranhas à relação processual, que utilizaram senha pessoal e intransferível para realizar a operação via Pix
. A conduta dolosa dos fraudadores é alheia à atividade bancária, e o comportamento dos autores, ao não verificarem a idoneidade da empresa que realizou o leilão e do leiloeiro, propiciou a consumação da fraude. 3. Não se verifica falha na prestação de serviço das instituições financeiras, pois agiram segundo suas possibilidades e cumpriram os prazos estabelecidos para análise e devolução previstos pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED). 4. Além da ausência de falha na prestação de serviço, ficou evidenciado fortuito externo por culpa exclusiva dos consumidores e de terceiros, configurando causa excludente de responsabilidade civil (art. 12, § 3º, II, do CDC). 5. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência dos autores, impunha-se a concessão de gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 6. Consoante jurisprudência do STJ, a contratação de advogado para a defesa da parte em processo judicial não configura, por si só, dano material passível de indenização, pois é ato inerente ao contraditório e à ampla defesa. 7. Apelações não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.
(TJDF; APC 07074.88-87.2023.8.07.0001; 190.8097; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 15/08/2024; Publ. PJe 09/09/2024)

Firme a tais considerações, pedindo vênia à insigne relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É, respeitosamente, como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, estou impedido nesse processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Os autos serão encaminhados para o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos para compor quórum de julgamento.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
29/07/2025

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MOEMA MENDONÇA REIS em face da r. sentença (Id. 11471834) proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam à restituição em dobro do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), transferido de sua conta, e à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A matéria devolvida a esta Egrégia Corte consiste em reexaminar a responsabilidade da instituição financeira por transações bancárias contestadas pela consumidora, supostamente oriundas de fraude perpetrada por terceiros, e, por conseguinte, avaliar a existência do dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes.

Após detida análise dos autos, alinho-me integralmente ao judicioso voto proferido pela Eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, decorrente da vulnerabilidade do sistema de segurança da instituição financeira, que teria permitido a realização de transferências não autorizadas pela correntista.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, somente podendo ser elidida caso comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do enunciado sumular nº 479, estabeleceu que:

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em apreço, a apelante alega que as transações fraudulentas foram realizadas a partir de um segundo aparelho celular, indevidamente habilitado por terceiros para movimentar sua conta bancária. Diante de tal alegação e da inversão do ônus da prova deferida em primeira instância (Id. 11471621), incumbia à instituição financeira apelada o dever de comprovar a regularidade e a segurança das operações, o que, data vênia, não ocorreu.

O banco recorrido, em sua defesa, limitou-se a tecer irresignações vagas e genéricas, sustentando que as transações foram validadas mediante o uso de senha pessoal e intransferível da correntista. Contudo, absteve-se de apresentar provas técnicas robustas que pudessem corroborar suas alegações e afastar a verossimilhança da narrativa autoral. Notavelmente, a instituição financeira sequer apresentou a geolocalização do aparelho responsável pelas operações bancárias ou contestou, de forma específica e fundamentada, a alegação de que as transações teriam se originado de um segundo dispositivo não autorizado.

Nesse particular, compartilho da precisa compreensão da Eminente Relatora, segundo a qual:

"O Banco do Brasil não apenas falhou ao proteger a conta da consumidora contra fraude, como também não apresentou qualquer justificativa plausível para a retenção do valor transferido, limitando-se a alegar que a operação foi realizada com senha pessoal, sem comprovar a autenticidade da vinculação do dispositivo suspeito à conta da autora."

A ausência de elementos probatórios essenciais, como registros de logs, endereços de IP e a já mencionada geolocalização, fragiliza sobremaneira a tese defensiva e reforça a presunção de falha no serviço. A simples alegação de que a senha foi utilizada não é suficiente para eximir a responsabilidade do banco, especialmente quando confrontada com a alegação plausível de fraude e a ausência de contraprovas técnicas.

Desta forma, por não haver o banco apelado se desincumbido do seu ônus probatório, haja vista não ter comprovado a inexistência de defeito na prestação do serviço, conforme exige o artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a reforma da r. sentença para reconhecer a sua responsabilidade é medida que se impõe.

Configurada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de indenizar. A restituição do valor indevidamente subtraído, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ocorrer em dobro, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS).

Quanto aos danos morais, estes são manifestos (
in re ipsa
). A subtração de valores da conta bancária, por si só, já configura abalo que ultrapassa o mero dissabor. A situação é agravada pela inércia da instituição financeira em resolver a questão administrativamente, forçando a consumidora a despender seu tempo e energia na tentativa de solucionar um problema ao qual não deu causa. Tal circunstância atrai a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como dano moral a perda do tempo útil do consumidor. O tempo, bem jurídico valioso, que poderia ser empregado em trabalho, lazer ou descanso, foi indevidamente subtraído pela conduta negligente do fornecedor. Conforme assentado pelo STJ, "
o desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
" (REsp n. 1.737.412/SE). Portanto, a conduta do banco gerou angústia, insegurança e uma desnecessária perda de tempo, configurando o dano moral passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pela nobre Relatora, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Posto isto, acompanho a

e. Relatora, Desembargador

DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, para conhecer e dar

provimento ao apelo
.

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Moema Mendonça Reis
, no qual pretende ver reformada a sentença a quo, que, em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do
Banco do Brasil S/A
, julgou improcedentes os pedidos da autora, os quais visavam à restituição em dobro do valor de R$ 2.000,00, indevidamente transferido de sua conta via PIX para a empresa PAYMENTEZ DO BRASIL, bem como à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Outrossim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, advertindo que a parte autora encontra-se amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Na origem, a autora, Moema Mendonça Reis, propôs Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Banco do Brasil S/A, alegando que, em 2 de maio de 2023, transações financeiras indevidas foram realizadas em sua conta corrente sem sua autorização. Após tomar conhecimento das movimentações fraudulentas, a autora prontamente contatou o banco e compareceu a uma agência para alterar suas senhas, mas sua contestação perante a instituição financeira foi sumariamente negada.

A petição inicial sustenta que houve falha na prestação de serviço por parte do banco, que deveria ter adotado mecanismos de segurança mais eficazes para impedir a fraude. A autora argumenta que o banco é responsável objetivamente pelos danos, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Diante disso, a autora requer: (i) a restituição em dobro do valor indevidamente transferido de sua conta (R$ 2.000,00), totalizando R$ 4.000,00, nos termos do artigo 42 do CDC; (ii) indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00, argumentando que sofreu angústia e insegurança diante da omissão do banco; (iii) a concessão da gratuidade de justiça, em razão de sua condição financeira; e (iv) a inversão do ônus da prova, para que o banco apresente documentos que comprovem a regularidade das transações impugnadas.

Seguido o trâmite processual, na Sentença, o Juízo reconheceu a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviço, conforme a Súmula 479 do STJ. Contudo, entendeu que não havia prova suficiente para demonstrar que o banco falhou na segurança das operações, considerando que as transações foram realizadas mediante senha pessoal da própria autora. Concluiu que houve culpa exclusiva da vítima ou negligência no zelo de suas credenciais bancárias, afastando a responsabilidade do banco.

Irresignada,
Moema Mendonça Reis
interpõe Apelação argumentando, em síntese, que o juízo de primeiro grau aplicou incorretamente a Súmula 479 do STJ ao afastar a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, sob a justificativa de que as transações foram realizadas por meio de senha pessoal e intransferível. Sustenta que houve falha na prestação do serviço bancário, pois, mesmo após ter notificado o banco e comparecido a uma agência para troca de senhas, verificou que um dispositivo não autorizado foi vinculado à sua conta, demonstrando vulnerabilidade no sistema de segurança da instituição financeira. Alega que o banco deveria ter adotado medidas eficazes para impedir a fraude, sobretudo diante do alerta da consumidora sobre as transações irregulares.

Afirma que o juízo de primeiro grau ignorou a inversão do ônus da prova já determinada nos autos, transferindo indevidamente para a Apelante o dever de comprovar a falha na segurança do banco. Destaca que o próprio Banco Central prevê mecanismos de estorno para fraudes bancárias e que a instituição financeira não demonstrou ter adotado procedimentos adequados para prevenir o golpe.

A Apelante requer a reforma integral da sentença, com a condenação do banco à restituição em dobro do valor subtraído, à indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 e à inversão do ônus sucumbencial, fixando-se os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A controvérsia da presente demanda diz respeito à verificação da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira em razão de suposta fraude de transferência bancária e se tal situação enseja a restituição do valor, bem como danos morais.

Na espécie, resta incontroverso que a quantia de R$ 2.000,00 foi efetivamente transferida da conta da autora para a empresa “PAYMENTEZ DO BRASIL”, alegando a requerente inexistir regularidade dessas operações.

De início, verifico certa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

É relevante destacar que as fraudes cometidas por meio eletrônico têm se tornado cada vez mais comuns. As instituições financeiras devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de infortúnio. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.

Neste ponto, entendo que a instituição bancária, ao disponibilizar os serviços bancários por meio eletrônico, assume a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude em transferência bancária, em razão da responsabilidade objetiva das dessas instituições.

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Nesse contexto, o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, concluindo que:

[...]
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Demais disso, a princípio, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica havida entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. No caso, vislumbra-se que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que ocorreu porque o fraudador teve acesso a conta bancária do autor, bem como em razão da omissão da instituição em tomar providências para evitar novos saques assim que foi informada pelo consumidor do ocorrido, demonstrando clara falha de segurança da instituição financeira e falha na prestação do serviço. 5. O autor foi capaz de demonstrar os danos materiais sofridos em razão dos empréstimos tomados, saques realizados, compras e pagamentos indevidos, de maneira que deve ser ressarcido. 6. De igual modo, o autor demonstrou que a fraude veio acompanhada de situações agravantes, como a ineficiência do banco em adotar medidas adequadas para evitar novos golpes quando informado pelo consumidor, assim como a ineficiência em solucionar o problema, deixando o autor sem acesso as suas contas e finanças, impedindo-o de quitar seus compromissos financeiros ordinários. 5. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido e recurso interposto pelo réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-26.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO FIRMADO EM ESTADO DIVERSO – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA – ASTREINTES DESPROPORCIONAIS – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações deste jaez, alegando o autor a inexistência do débito, incumbe ao requerido a comprovação da regularidade da dívida. 2. O “fato de o negócio jurídico ter sido celebrado por fraude de terceiro não enseja a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva deste, já que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela negligência ao contratar sem as devidas cautelas e pela falha do serviço” (TJMT; APL 1416/2012; Tangará da Serra; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/04/2012; DJMT 26/04/2012; Pág. 36). 3. Por se caracterizar por fortuito interno, deveria a agravante, no momento da celebração do negócio jurídico, adotar todas as precauções necessárias para evitar o ocorrido, não se pautando somente pela aceitação dos documentos apresentados por terceiro. 4. Muito embora as alegações da recorrente acerca da inclusão devida do autor nos cadastros restritivos de crédito, forçoso reconhecer, tal como o MM. magistrado primevo, que o endereço do autor contido no banco de dados dos órgão de proteção de crédito diverge do comprovado nos autos, fato este que, em meu sentir, poderia ser verificado sem maiores dificuldades se, de fato, houvesse uma análise dos dados apresentados na hora da realização do negócio jurídico. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 6. Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000370-26.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/03/2022)

No caso concreto, a autora apresentou evidências de que um dispositivo foi autorizado a movimentar a sua conta contra sua vontade, executando transações para “PAYMENTEZ DO BRASIL”, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem qualquer indício nos autos de que tivesse relação com essa empresa.

A inversão do ônus da prova, determinada nos autos (ID 11471621), obrigava o réu a demonstrar a regularidade das transações. O banco, no entanto, não trouxe aos autos qualquer registro técnico que demonstrasse a autenticidade dos acessos, tais como logs detalhados, IPs de acesso, geolocalização ou qualquer outro dado que afastasse a presunção de irregularidade.

Ademais, na audiência de ID 11471632, consignou-se que as partes não tinham outras provas a produzir e ambas requereram o julgamento antecipado da lide, de modo que a questão se resolve à luz da distribuição do ônus probatório e da jurisprudência consolidada acerca da responsabilidade das instituições financeiras em fraudes bancárias.

Portanto, uma vez que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, conclui-se pela veracidade das alegações do requerente.
Confira-se aresto diante de caso análogo ao presente:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE TRANSFERIDO PARA O AUTOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ERESP 1.413.542/RS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1- O fato de o consumidor não ter buscado resolver a lide pelas vias administrativas não é capaz de culminar na extinção do processo com fulcro nos arts. 485, VI, e 330, III, do CPC. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2- O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão, de modo que o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, como ocorreu no caso em tela, em que a instituição bancária ainda pleiteou o julgamento antecipado da lide.
[...]

(TJ-ES, AC 5002267-90.2021.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Nov/2023)

Diante de caso similar, também envolvendo transação financeira (PIX) remetida para “PAYMENTEZ DO BRASIL”, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela obrigação da instituição financeira em demonstrar a regularidade da transação:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE NÃO RECONHECEU DUAS TRANSAÇÕES VIA PIX FEITAS POR QR CODE . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
- ART. 373, II, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ . NÃO VERIFICADAS AS EXCLUDENTES DO ARTIGO 14, § 3º DO CDC. DANOS MORAIS DEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DAS BENEFICÁRIAS DO PAGAMENTO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10002415620238260646 Urânia, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 31/10/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Ademais, apreciando caso comparável ao presente, esta Egrégia Corte de Justiça também decidiu no sentido da responsabilização da instituição bancária:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE TRANSFERIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme a Súmula nº 297 do STJ. A instituição financeira não demonstrou que a titular da conta franqueou seu dispositivo eletrônico e senha a terceiro, não conseguindo, assim, afastar a presunção de responsabilidade pelos danos causados por fortuito interno (fraude).
[...]

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5001429-11.2022.8.08.0045, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2024)

Dessa forma, ao não apresentar qualquer elemento técnico que comprovasse a regularidade das operações contestadas, inclusive dispensando a produção probatória, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, razão pela qual deve responder pelos danos suportados pela recorrente.

Nessa linha, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado indevidamente tem direito à restituição em dobro, salvo se houver engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que não é necessária a comprovação de má-fé do fornecedor para que se aplique a repetição do indébito em dobro, salvo quando demonstrado que o erro na cobrança decorreu de engano justificável. Esse entendimento foi fixado no Tema 929 dos Recursos Repetitivos do STJ (EAREsp 676.608/RS), que consolidou a seguinte tese:

"A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo consumidor, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de má-fé do credor, salvo hipótese de engano justificável."

Assim, para que a instituição financeira evitasse a condenação à devolução em dobro, deveria ter demonstrado um erro justificável, o que não ocorreu no caso concreto.

O Banco do Brasil não apenas falhou ao proteger a conta da consumidora contra fraude, como também não apresentou qualquer justificativa plausível para a retenção do valor transferido, limitando-se a alegar que a operação foi realizada com senha pessoal, sem comprovar a autenticidade da vinculação do dispositivo suspeito à conta da autora.

Dessa forma, não há engano justificável que permita afastar a repetição do indébito, impondo-se a devolução do valor subtraído em dobro, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência do STJ.

Em relação aos danos morais, reputo presentes, porquanto entendo que a situação em tela, envolvendo a subtração de valor da conta bancária de pessoa hipossuficiente economicamente, representa falha na prestação do serviço que ultrapassou o mero dissabor e violou direitos da personalidade do recorrido.

No caso, considero adequada quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, considerando a reprovabilidade da conduta do apelante, que não prestou a devida assistência ao consumidor, levando em conta o seu porte econômico e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Cito julgados que consideraram o mesmo valor razoável, em situações comparáveis à presente:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. 5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
6. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5018630-16.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Havendo determinação de inversão do ônus da prova, incumbia à fornecedora comprovar a ausência do fato constitutivo do direito do autor, isto é, ao menos que a contratação foi regularmente realizada pelo mesmo. 2. Ao contrário disso, a Recorrente sequer acostou aos autos gravação da alegada ligação telefônica para sua central de atendimento, que, segundo afirma, foi utilizada pelo consumidor para realizar a contratação. Somente com a análise da citada prova, que não foi apresentada nos presentes autos pela empresa, poderia ser constatada ou afastada a regularidade da contratação. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes.
4. Não há desproporcionalidade no montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra em consonância com os valores mantidos por este e. Tribunal em casos similares. Precedentes TJES. 5. A modificação de ofício do termo inicial dos juros de mora, por constituir matéria
de ordem pública, não configura reformatio in pejus (AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016). 6. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso. Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício.

(TJES, Apelação Cível nº 0004272-93.2020.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/07/2023)

Quanto aos danos morais, os juros moratórios incidem desde a citação e correção monetária desde a Sentença.
Ainda, em relação aos danos materiais, como a transferência indevida foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Logo, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
MOEMA MENDONÇA REIS
para reformar a sentença a fim de: a) Condenar o Banco do Brasil S/A a restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 2.000,00, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora sobre cada valor transferido, desde a data dos respectivas transferências, pela taxa SELIC, que já inclui a correção monetária; b) Condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGÊNCIA

Rememoro se tratar de recurso de apelação cível interposto por
MOEMA MENDONÇA REIS
em face da r. sentença do evento 11471834, por meio da qual o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte ora apelante nos autos da ação indenizatória movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Por meio da r. sentença objurgada, o juízo
a quo
consignou que “
a realização de transações bancárias se deram por meio de senha pessoal e intransferível, o que denota ou ação autorizada ou negligência do consumidor, de forma exclusiva, em ordem a afastar a responsabilidade da Instituição Financeira pelas operações realizadas
”.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a sentença a fim de:
a)
Condenar o Banco do Brasil S/A a restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 2.000,00, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora sobre cada valor transferido, desde a data das respectivas transferências, pela taxa SELIC, que já inclui a correção monetária;
b)
Condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC.

Fundamentou, em síntese, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova, já que deixou de apresentar qualquer elemento técnico que comprovasse a regularidade das operações contestadas.

Contudo, rogando vênia a eminente Relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

No caso em análise, a própria autora narra que as transferências consideradas fraudulentas teriam sido realizadas em dispositivo autorizado a movimentar sua conta, o que, como é de notório conhecimento (art. 374, inciso I, do CPC), só é possível com a autorização da pessoa titular, sendo indispensável, no mínimo, o fornecimento das informações exigidas no procedimento de autorização de dispositivo.

Outrossim, sabe-se que as movimentações por pix e transferência estão condicionadas ao uso da senha, que é pessoal e intransferível. Diante desse cenário, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que os fatos narrados pela parte autora somente ocorreram por contribuição de conduta própria, ainda que por negligência.

Cabe destacar, ainda, que as transferências não reconhecidas pela apelante não destoam do padrão de sua movimentação bancária, razão pela qual não representariam qualquer sinal de alerta ao banco apelado. Tal fato é confirmado pelo documento colacionado aos autos no evento 11471616, do qual se extrai que a apelante recebe proventos em valor próximo a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e realiza pagamentos que variam entre R$ 1.383,62 (mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) e R$ 9.401,28 (nove mil, quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos).

Delineadas tais circunstâncias fáticas, entendo configurada a causa excludente de responsabilidade prevista no artigo 12, §3º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor
[1]
. Por conseguinte, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em casos semelhantes, não foi outra a conclusão alcançada pelos Tribunais Pátrios, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Fraude bancária. Golpe da falsa central de atendimento. Sentença de improcedência. Ilegitimidade passiva alegada em contrarrazões. Rejeição. Fraude bancária perpetrada mediante ligação telefônica à autora por suposto preposto da instituição financeira. Não demonstrada a utilização de linha telefônica institucional do banco. Empréstimos e
transferência via pix
.
Utilização de senha pessoal e intransferível pela parte autora para a realização das operações financeiras.
Acesso a links.
Condutas determinantes para o êxito da fraude. Ausência de prova de que as operações financeiras destoaram do padrão de movimentação bancária da cliente. Culpa exclusiva da vítima. Falta de cuidado da autora
. Conduta exigida ao homem médio. Súmula nº 479 do STJ. Ruptura do nexo de causalidade. Art. 14, § 3º, do CDC. Inocorrência de falha na prestação de serviço. Apelação não provida. À unanimidade.
(TJSE; AC 0001272-27.2024.8.25.0063; Ac. 20255435; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Pereira Neto; Julg. 21/02/2025)

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. Golpe da Falsa Central de Atendimento. Responsabilidade da instituição bancária. Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta fato do serviço e vício do serviço. Artigo 927 § único do Código Civil. Negligência do estabelecimento bancário. Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança. Conduta. Relação de causa e efeito. Não reconhecimento. Relação de causalidade. Regra de incidência. Artigo 403 do Código Civil. Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado. Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva. Peculiaridade. Singularidade relativa a questão de fato.
Prática de ato voluntário próprio pela parte autora que explicita assunção de risco
. Recebimento de ligação fraudulenta com subsequente utilização de link copia e cola para PIX e transferência voluntária de quantias a terceiros que não o banco réu.
Fornecimento voluntário de informações bancárias e senha pessoal e intransferível
.
Fragilização do sistema de segurança, e viabilização da atuação fraudulenta de terceiros. Inobservância do dever de cautela pelo próprio titular da conta, com adoção de posturas incompatíveis com as disposições contratuais, atinentes à segurança das operações eletrônicas. Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade
. Inaplicabilidade da Súmula nº 497 do STJ. Inocorrência de fortuito interno. Ausência dos pressupostos de incidência. Artigo 393 do Código Civil. Evento danoso por ação estranha à atividade do réu. Ausência de falha na prestação de serviço. Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Majoração dos honorários advocatícios recursais em favor do réu. Artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1011516-51.2024.8.26.0004; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV. Lapa - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2025; Data de Registro: 26/02/2025)
(TJSP; AC 1011516-51.2024.8.26.0004; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 26/02/2025)

PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LEILÃO VIRTUAL FALSO. OPERAÇÃO VIA PIX. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações bancárias e a dispor de tecnologia apta a prevenir fraudes, sob pena de responderem objetivamente por eventuais prejuízos daí advindos (art. 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ). 2.
No caso concreto, a fraude foi perpetrada por terceiro e não se evidenciou falha na segurança das transações realizadas pelos consumidores e pessoas estranhas à relação processual, que utilizaram senha pessoal e intransferível para realizar a operação via Pix
. A conduta dolosa dos fraudadores é alheia à atividade bancária, e o comportamento dos autores, ao não verificarem a idoneidade da empresa que realizou o leilão e do leiloeiro, propiciou a consumação da fraude. 3. Não se verifica falha na prestação de serviço das instituições financeiras, pois agiram segundo suas possibilidades e cumpriram os prazos estabelecidos para análise e devolução previstos pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED). 4. Além da ausência de falha na prestação de serviço, ficou evidenciado fortuito externo por culpa exclusiva dos consumidores e de terceiros, configurando causa excludente de responsabilidade civil (art. 12, § 3º, II, do CDC). 5. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência dos autores, impunha-se a concessão de gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 6. Consoante jurisprudência do STJ, a contratação de advogado para a defesa da parte em processo judicial não configura, por si só, dano material passível de indenização, pois é ato inerente ao contraditório e à ampla defesa. 7. Apelações não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.
(TJDF; APC 07074.88-87.2023.8.07.0001; 190.8097; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 15/08/2024; Publ. PJe 09/09/2024)

Firme a tais considerações, pedindo vênia à insigne relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

[1]
Art. 12 [...] 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: [...] III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO DESEMBARGADOR J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025984-24.2023.8.08.0024

APELANTE: MOEMA MENDONÇA REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MOEMA MENDONÇA REIS em face da r. sentença (Id. 11471834) proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam à restituição em dobro do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), transferido de sua conta, e à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A matéria devolvida a esta Egrégia Corte consiste em reexaminar a responsabilidade da instituição financeira por transações bancárias contestadas pela consumidora, supostamente oriundas de fraude perpetrada por terceiros, e, por conseguinte, avaliar a existência do dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes.

Após detida análise dos autos, alinho-me integralmente ao judicioso voto proferido pela Eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, decorrente da vulnerabilidade do sistema de segurança da instituição financeira, que teria permitido a realização de transferências não autorizadas pela correntista.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, somente podendo ser elidida caso comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do enunciado sumular nº 479, estabeleceu que:

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em apreço, a apelante alega que as transações fraudulentas foram realizadas a partir de um segundo aparelho celular, indevidamente habilitado por terceiros para movimentar sua conta bancária. Diante de tal alegação e da inversão do ônus da prova deferida em primeira instância (Id. 11471621), incumbia à instituição financeira apelada o dever de comprovar a regularidade e a segurança das operações, o que, data vênia, não ocorreu.

O banco recorrido, em sua defesa, limitou-se a tecer irresignações vagas e genéricas, sustentando que as transações foram validadas mediante o uso de senha pessoal e intransferível da correntista. Contudo, absteve-se de apresentar provas técnicas robustas que pudessem corroborar suas alegações e afastar a verossimilhança da narrativa autoral. Notavelmente, a instituição financeira sequer apresentou a geolocalização do aparelho responsável pelas operações bancárias ou contestou, de forma específica e fundamentada, a alegação de que as transações teriam se originado de um segundo dispositivo não autorizado.

Nesse particular, compartilho da precisa compreensão da Eminente Relatora, segundo a qual:

"O Banco do Brasil não apenas falhou ao proteger a conta da consumidora contra fraude, como também não apresentou qualquer justificativa plausível para a retenção do valor transferido, limitando-se a alegar que a operação foi realizada com senha pessoal, sem comprovar a autenticidade da vinculação do dispositivo suspeito à conta da autora."

A ausência de elementos probatórios essenciais, como registros de logs, endereços de IP e a já mencionada geolocalização, fragiliza sobremaneira a tese defensiva e reforça a presunção de falha no serviço. A simples alegação de que a senha foi utilizada não é suficiente para eximir a responsabilidade do banco, especialmente quando confrontada com a alegação plausível de fraude e a ausência de contraprovas técnicas.

Desta forma, por não haver o banco apelado se desincumbido do seu ônus probatório, haja vista não ter comprovado a inexistência de defeito na prestação do serviço, conforme exige o artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a reforma da r. sentença para reconhecer a sua responsabilidade é medida que se impõe.

Configurada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de indenizar. A restituição do valor indevidamente subtraído, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ocorrer em dobro, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS).

Quanto aos danos morais, estes são manifestos (
in re ipsa
). A subtração de valores da conta bancária, por si só, já configura abalo que ultrapassa o mero dissabor. A situação é agravada pela inércia da instituição financeira em resolver a questão administrativamente, forçando a consumidora a despender seu tempo e energia na tentativa de solucionar um problema ao qual não deu causa. Tal circunstância atrai a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como dano moral a perda do tempo útil do consumidor. O tempo, bem jurídico valioso, que poderia ser empregado em trabalho, lazer ou descanso, foi indevidamente subtraído pela conduta negligente do fornecedor. Conforme assentado pelo STJ, "
o desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
" (REsp n. 1.737.412/SE). Portanto, a conduta do banco gerou angústia, insegurança e uma desnecessária perda de tempo, configurando o dano moral passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pela nobre Relatora, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Posto isto,
acompanho
a
e. Relator
a
,
D
esembargador
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
,
para conhecer e
dar
provimento ao
apelo
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito